Tribunal: STF
Processo: RE 98393
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. COBRADA À RAZÃO DE 100% DO VALOR DO
DÉBITO, E ACOMPANHADA DE OUTRAS COMINAÇÕES, ALÉM DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, MOSTRA-SE EXCESSIVA E É FIXADA EM 30%, TOMADO O PARÂMETRO
DE LEI ULTERIOR, QUE A REDUZIU PARA ESSE PERCENTUAL.